Tribunal: TJDFT
Processo: 0710452-48.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710452-48.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANGELA XAVIER DA CUNHA DE SOUSA APELADO: CARLOS BRITO DE MORAIS, WESLEY DE SOUSA SILVA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre eventual reconhecimento de nulidade parcial da sentença quanto à condenação ao pagamento de lucros cessantes, em razão de possível julgamento extra petita. Brasília, DF, 23 de outubro de 2025 17:13:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador